Tribunal: TJMT
Processo: 1045996-29.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045996-29.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[VINICIUS CARVALHO PEREIRA - CPF: 109.873.267-75 (APELANTE), THIAGO MONTEIRO DE PAULA SIQUEIRA - CPF: 040.581.766-52 (ADVOGADO), RAFAEL FITIPALDI - CPF: 820.237.351-49 (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCEDIMENTO DE TRANSPLANTE CAPILAR. AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO E DE NEXO CAUSAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de procedimento de transplante capilar, com condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço médico, com demonstração de culpa profissional; e (ii) saber se está configurado o nexo causal entre a conduta do médico e os danos alegados.

III. Razões de decidir

A responsabilidade civil de profissional liberal é subjetiva, nos termos do art. 14, § 4o, do CDC.

A prova pericial concluiu pela inexistência de negligência, imprudência ou imperícia, indicando que o procedimento foi realizado conforme técnica adequada e protocolos médicos.

As complicações apresentadas foram consideradas riscos inerentes ao procedimento, não decorrentes de falha técnica.

O conjunto probatório demonstra acompanhamento médico adequado no pós-operatório inicial, com orientações e intervenções tempestivas. A interrupção do acompanhamento pelo paciente configura fator externo relevante, apto a fragilizar o nexo causal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1.
A responsabilidade civil de profissional liberal é subjetiva, nos termos do art. 14, § 4o, do CDC. 2.

A inexistência de erro médico, atestada por prova pericial, afasta o dever de indenizar, mesmo diante de resultado estético insatisfatório por parte do paciente.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Vinicius Carvalho Pereira em face da sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos que move em desfavor de Rafael Fitipaldi, julgou improcedentes os pedidos iniciais, afastando a responsabilidade civil do réu, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em erro de julgamento ao valorar de forma equivocada o conjunto probatório, especialmente ao atribuir caráter absoluto às conclusões do laudo pericial. Defende que houve falha na prestação do serviço médico, consubstanciada em negligência no acompanhamento pós-operatório, atraso na identificação de complicação (necrose), bem como na realização de procedimento subsequente (ozonioterapia) que teria ocasionado queimadura. Segue defendendo ainda que não houve abandono de tratamento, mas sim ruptura da relação médico-paciente por quebra de confiança decorrente da conduta do recorrido.

Além disso, houve violação ao dever de informação, uma vez que não foram adequadamente esclarecidos os riscos do procedimento, notadamente quanto à possibilidade de necrose. Assevera que a publicidade veiculada pelo recorrido induziu o paciente em erro, ao prometer resultados sem cicatrizes e que, por se tratar de procedimento estético, a obrigação assumida pelo médico seria de resultado, o qual não foi alcançado, restando configurado dano estético e moral indenizável.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 346775430).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Vinicius Carvalho Pereira
move ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos em desfavor de
Rafael Fitipaldi
, objetivando a reparação de prejuízos decorrentes de procedimento de transplante capilar, com restituição do valor pago (R$ 23.000,00), ressarcimento de danos emergentes (R$ 2.650,56) e indenização por danos moral e estéticos.

Alega, em apertada síntese, que foi atraído por publicidade veiculada pelo requerido, que prometia resultados com recuperação rápida e ausência de cicatrizes, tendo se submetido ao procedimento cirúrgico em 13.04.2022. Sustenta que, no pós-operatório, desenvolveu necrose na região frontal do couro cabeludo, além de ter sofrido queimadura decorrente de procedimento de ozonioterapia, bem como resultado estético insatisfatório, com implantação irregular de fios e cicatriz permanente, imputando ao requerido falha na prestação do serviço, ausência de adequada informação sobre os riscos e negligência no acompanhamento pós-operatório.

Ao final, requereu a procedência dos pedidos, para condenar o réu à restituição do valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), ao pagamento dos danos emergentes no montante de R$ R$ 2.650,56 (dois mil, seiscentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos), além de indenização pelo dano moral e estético sofrido.

O requerido apresentou contestação defendendo que o procedimento foi realizado com técnica adequada, dentro dos parâmetros médicos aceitos, inexistindo erro profissional, bem como que o autor foi previamente informado acerca dos riscos inerentes à cirurgia, inclusive mediante consentimento assinado. Sustentou, ainda, a ausência de nexo causal entre sua conduta e os danos alegados, atribuindo o resultado a complicações possíveis do procedimento e à conduta do próprio autor, que teria abandonado o acompanhamento pós-operatório (id.

346775361).

Após a regular tramitação processual, inclusive com produção de prova pericial, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que não restou comprovada a existência de erro médico, tampouco nexo causal entre a conduta do requerido e os danos alegados, reconhecendo que as complicações apresentadas constituem riscos inerentes ao procedimento e que houve contribuição do autor para o resultado final, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa (id. 346775424).

Não concordando com a r. sentença, recorre o autor, ora apelante, sustentando, em suma, que houve erro de julgamento na valoração das provas, especialmente do laudo pericial, o qual teria sido analisado de forma isolada. Defende a existência de falha na prestação do serviço médico, negligência no acompanhamento pós-operatório, violação do dever de informação, publicidade enganosa e inexistência de abandono do tratamento, afirmando que a ruptura da relação médico-paciente decorreu da conduta do requerido. Aduz, ainda, que, por se tratar de procedimento estético, a obrigação seria de resultado, o qual não foi alcançado, requerendo, ao final, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial (id.

346775426).

Pois bem. Inicialmente, cumpre assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, tratando-se de profissional liberal, a responsabilidade é subjetiva, nos termos do art. 14, §4o, do CDC, exigindo a demonstração de culpa, nas modalidades de negligência, imprudência ou imperícia, além do nexo causal.

No tocante à natureza da obrigação, embora a jurisprudência reconheça que, em procedimentos de cunho estético, há obrigação de resultado, tal circunstância não implica responsabilização automática, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal e a inexistência de fatores externos ou contributivos aptos a justificar o insucesso do procedimento.

Sobre a responsabilidade civil, o art. 186 do Código Civil estabelece que
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”, enquanto o art. 927 do mesmo diploma prevê que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Já no campo processual, o art. 371 do CPC consagra a persuasão racional, ao determinar que o juiz aprecie a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento. Por fim, o art. 479 do CPC explicita que o magistrado apreciará a prova pericial de acordo com o art. 371, expondo os motivos pelos quais acolhe ou rejeita as conclusões do
expert
.

Feita essa premissa, passa-se ao exame da prova produzida nos autos.

In casu
, o laudo pericial principal registra que, após o transplante capilar, o paciente evoluiu com pequenas áreas de crostas seguidas de segmento necrótico em área frontal. Reconhece também a existência de cicatriz na região frontal da cabeça, de aproximadamente 1 a 1,5 cm, e a ocorrência de queimadura associada ao tratamento subsequente da necrose (id.

346775407).

A prova técnica produzida é particularmente incisiva em duas conclusões: A primeira, de que não se evidenciou erro médico. A segunda, de que não houve negligência, imperícia ou imprudência do profissional.

A propósito, colaciono trecho do referido laudo médico realizado pelo perito do juízo, confira
in verbis:

“18.Sr.
Perito, há elementos nos autos que comprovem, com certeza, a alegada ocorrência de erro médico ou culpa (negligência, imperícia ou imprudência) por parte do médico cirurgião plástico requerido?
Fundamentar tecnicamente a resposta.

R:
Não houve negligência pois o médico fez o acompanhamento conforme conduta médica de pós-operatório, não houve imperícia pois o médico seguiu as técnicas padronizadas de transplante capilar e não houve imprudência pois não houve falta de cuidado ou cautela necessária no pós operatório, resultado em um dano grave ao paciente
.
”

Em outro trecho, igualmente relevante, consigna que a cicatriz decorre da necrose no local e não da técnica transplantada em si, utilizada pelo médico:

“12. O autor apresenta cicatriz? Em caso positivo, em qual região da cabeça e qual o tamanho?
R: O Autor apresenta cicatriz de aproximadamente 1cm pelas fotos dos autos na região frontal da cabeça decorrente a necrose e não a técnica transplantada em si.”

O laudo complementar, por seu turno, reafirma a ocorrência da complicação, mas a qualifica como evento inserido no
espectro de risco do procedimento

e não como consequência de falha técnica imputável ao médico
. Veja:

“(...) Conforme supramencionado, em caso de contaminação, que é decorrente em falhas em manter a esterilidade, que podem ocasionar infecção ou necrose dos folículos, deve ser realizado tratamento com máxima urgência, com a finalidade de reduzir os danos causados pela infeção, procedimentos que foram realizados pela requerida até o momento que o autor para de comparecer ao pós-operatório tardio. A
requerido sugeriu a aplicação de Vapor de Ozônio para facilitar o derribamento da área necrosada, o qual acabou evoluindo com hiperemia pós procedimento e queimadura de primeiro grau, situações que são possíveis de ocorrer. Não há que se falar em inadequações pós-operatória em detrimento de Aparência artificial ou insatisfatória, Cicatrizes visíveis ou Necessidade de retratamento, haja vista que, conforme supracitado a necessidade de retratamento é inevitável em vários casos, bem como a aparência insatisfatória e a cicatriz decorreu do processo necroso e seus tratamento, não originou do método utilizado ou da cirurgia propriamente dita
.
”

Além disso, o
expert
consignou que o procedimento foi realizado mediante técnica adequada (FUE), em conformidade com os protocolos médicos, inexistindo falhas na indicação, execução ou acompanhamento pós-operatório. Evidenciou que as intercorrências apresentadas pelo apelante, notadamente a necrose e a cicatriz residual, constituem complicações possíveis e inerentes ao procedimento, mas não decorrem do método utilizado pelo requerido.

Assim, com a devida vênia, tenho que a r. sentença, ao acolher tais conclusões, não incorreu em erro de julgamento, como alega o recorrente.

Na verdade, o
decisum
examinou os elementos centrais da prova técnica e os articulou com o restante do acervo documental, concluindo inexistir demonstração de nexo causal entre a conduta do médico e as complicações alegadas.

É verdade que o juiz não está juridicamente preso às conclusões do perito, mas, no caso concreto, a insurgência recursal não demonstra inconsistência metodológica séria, contradição interna decisiva ou descompasso objetivo entre o laudo e a prova documental que justifique o seu afastamento. A mera discordância da parte vencida com a conclusão técnica desfavorável não se converte, por si só, em motivo idôneo para desconstituição do julgado.

A propósito, o c. STJ decidiu: “
[...].
Assim, em se tratando de cirurgia plástica estética não reparadora, quando não tiver sido verificada imperícia, negligência ou imprudência do médico, mas o resultado alcançado não tiver agradado o paciente, somente se pode presumir a culpa do profissional se o resultado for desarmonioso, segundo o senso comum
.

[...]”.
(REsp: 2173636/MT, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.12.2024 – destaquei).

A jurisprudência dos Tribunais estaduais segue no sentido de que a ausência de comprovação de erro médico, aliada à existência de prova pericial que ateste a adequação da conduta profissional, afasta o dever de indenizar, ainda que o resultado estético não tenha sido o esperado pelo paciente. Nesses termos:

“
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Implante capilar. Autor que tivera parte do couro cabeludo necrosado. Infecção em procedimentos dessa natureza ocorre com frequência. No caso em exame, não fora constatada nenhuma inobservância dos cuidados necessários por parte dos médicos réus. Literatura médica levada em consideração. Frustração em relação ao resultado esperado é insuficiente para dar suporte à indenização pretendida
. Incidente de falsidade já fora decidido, portanto, originou preclusão. Improcedência da ação se apresenta adequada. Apelo desprovido
.” (TJSP, RAC n.o 0040147-89.2005.8.26.0100, Rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda, 30a Câmara Extraordinária de Direito Privado, j. 27.02.2018 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – EXTEMPORANEIDADE DA APELAÇÃO – REJEITADA – IMPLANTE CAPILAR – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

Tratando-se de alegação de defeito na prestação de serviço disponibilizado no mercado de consumo, a responsabilidade civil é objetiva (CDC, art. 14, caput), competindo ao fornecedor provar a ocorrência de alguma causa excludente dessa responsabilidade.
A obrigação assumida pelo cirurgião plástico na cirurgia estética embelezadora é de resultado, sendo sua responsabilidade subjetiva, com culpa presumida, cabendo ao profissional o ônus de comprovar que não agiu com culpa em qualquer das modalidades: negligência, imprudência ou imperícia.

Tendo o laudo pericial sido enfático no sentido de que o procedimento cirúrgico de implante de cabelo foi tecnicamente bem sucedido, não há que se falar em responsabilidade civil do médico ou da clínica onde se realizou o procedimento
.
” (TJMS, RAC n.o 0000621-50.2011.8.12.0018, Rel. Desa. Tânia Garcia de Freitas Borges, 1a Câmara Cível, j. 08.05.2018 - destaquei).

Com efeito, a crítica recursal quanto à suposta análise isolada da prova pericial não se sustenta quando confrontada com o teor da própria sentença, que, diversamente do alegado, não se limitou a reproduzir conclusões técnicas, mas as cotejou com os demais elementos probatórios constantes dos autos, especialmente os registros de atendimento, comunicações entre as partes e documentos clínicos.

Nesse contexto, cumpre destacar que o laudo complementar (id.

346775418) agrega elemento fático de elevada relevância para a adequada compreensão do nexo causal, ao evidenciar que o autor manteve contato com o requerido durante o período inicial do pós-operatório, com respostas médicas tempestivas às intercorrências relatadas, inclusive com atendimento no dia em que houve comunicação de alteração no aspecto da área frontal, bem como orientações contínuas quanto ao manejo das complicações. Tal circunstância enfraquece, de maneira significativa, a tese de negligência no acompanhamento médico.

Ainda, no mesmo sentido, a prova técnica aponta que, após determinado marco temporal, o autor deixou de comparecer às consultas de acompanhamento tardio, interrompendo a continuidade do seguimento clínico. Esse dado, longe de ser periférico, assume relevo central na análise do nexo causal, porquanto o adequado acompanhamento pós-operatório constitui etapa indissociável do tratamento, especialmente em procedimentos sujeitos a intercorrências, como é o caso do transplante capilar.

A interrupção do seguimento médico, por iniciativa do próprio paciente, ainda que sob a alegação de perda da confiança, introduz fator externo relevante na cadeia causal, apto, ao menos, a fragilizá-la de modo decisivo, quando não a rompê-la, sobretudo diante da inexistência de demonstração técnica de que eventual conduta diversa do profissional teria sido capaz de evitar ou mitigar o resultado verificado.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. ABDOMINOPLASTIA ASSOCIADA À LIPOASPIRAÇÃO.
CIRURGIA PLÁSTICA COM FINALIDADE ESTÉTICA. COMPLICAÇÃO PÓS-OPERATÓRIA. DEISCÊNCIA CICATRICIAL. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPERÍCIA, IMPRUDÊNCIA OU NEGLIGÊNCIA DO MÉDICO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO DEVIDAMENTE ASSINADO. FATO EXTERNO.
ABANDONO DO TRATAMENTO PÓS-OPERATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO
.
RECURSO PROVIDO.

- A responsabilidade civil por erro médico pressupõe a demonstração de conduta culposa, dano e nexo de causalidade, exigindo-se, em procedimentos médicos eletivos, o respeito às normas técnicas e éticas da profissão (arts. 186 e 927 do Código Civil)

- A cirurgia plástica com finalidade exclusivamente estética constitui obrigação de resultado, e incumbe ao cirurgião comprovar a inexistência de culpa ou causa excludente da responsabilidade - "Os procedimentos cirúrgicos de fins meramente estéticos caracterizam verdadeira obrigação de resultado, pois neles o cirurgião assume verdadeiro compromisso pelo efeito embelezador prometido. Nas obrigações de resultado, a responsabilidade do profissional da medicina permanece subjetiva. Cumpre ao médico, contudo, demonstrar que os eventos danosos decorreram de fatores externos e alheios à sua atuação durante a cirurgia. Apesar de não prevista expressamente no CDC, a eximente de caso fortuito possui força liberatória e exclui a responsabilidade do cirurgião plástico, pois rompe o nexo de causalidade entre o dano apontado pelo paciente e o serviço prestado pelo profissional" (STJ, REsp: 1180815/MG) -
No caso concreto, o laudo pericial atestou a regularidade da conduta médica, adequação da técnica empregada, inexistência de imperícia, negligência ou imprudência, bem como ausência de nexo causal entre a atuação do profissional e a complicação pós-operatória (deiscência cicatricial). Logo, demonstrada a inexistência de falha na prestação do serviço médico, afasta-se o dever de indenizar por danos morais, materiais e estéticos
.”
(TJMG, RAC n.o 50054143920198130114, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, 18a Câmara Cível, j. 13.05.2025 – destaquei).

Diante desse contexto, impõe-se reconhecer que o ponto nuclear da controvérsia reside na ausência de demonstração de nexo causal direto e inequívoco entre a conduta do profissional e o dano alegado, circunstância que, por si só, constitui óbice intransponível ao reconhecimento do dever de indenizar.

Com efeito, ainda que se admita a ocorrência de resultado estético insatisfatório pelo recorrente, consistente na formação de pequena cicatriz de aproximadamente 1 (um) centímetro na região frontal, a responsabilidade civil não se configura com base na mera existência do dano, sendo imprescindível a demonstração de sua vinculação causal à conduta do agente, o que não se verificou no caso.

Logo, seguindo o entendimento exposto no laudo, o procedimento cirúrgico de implante de cabelo foi realizado de forma tecnicamente adequada, de modo que a frustração em relação ao resultado esperado pelo autor é insuficiente para dar suporte à indenização pretendida. As imagens trazidas pelas partes nos autos, bem demonstram o antes e o depois:

(id. 346775364)

(id. 346775371)

No que concerne à alegada falha no dever de informação, igualmente não prospera a irresignação recursal.

Conforme bem consignado na sentença, restou demonstrado que o autor foi previamente informado acerca dos riscos inerentes ao procedimento, tendo aderido voluntariamente à realização da cirurgia mediante consentimento informado. A propósito, o próprio laudo pericial esclarece, de forma precisa, a extensão e os limites desse consentimento, ao consignar que:

“
R: O termo de consentimento esclarece os riscos gerais e mais frequentes de cada procedimento, porém se torna impossível ter um termo que especifique todos os detalhes que pode acontecer na medicina em relação ao ato cirúrgico.
”
(id. 346775407).

Tal conclusão evidencia que o consentimento informado não exige a descrição exaustiva de todas as intercorrências possíveis o que, ademais, seria inviável diante da complexidade e variabilidade dos procedimentos médicos, sendo suficiente que o paciente seja esclarecido acerca dos riscos relevantes e inerentes à intervenção, como ocorreu na hipótese dos autos. Nesse sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos materiais e morais – Transplante capilar – Improcedência - Relação jurídica estabelecida entre as partes regulada pelo Código de Defesa do Consumidor – Revelia que apenas acarreta presunção relativa de veracidade dos fatos alegados –
Falha do resultado da cirurgia e perda da sensibilidade do couro cabeludo – Ausência de conduta culposa do médico – Prova pericial que apurou o emprego da técnica adequada – Dever anexo de informação devidamente observado
– Sentença mantida - Recurso desprovido.”
(TJ-SP - AC: 10515270920168260100 SP 1051527-09.2016.8.26.0100, Relator.: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 13/03/2019, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2019).

Desse modo, não se verifica qualquer vício informacional apto a comprometer a validade do consentimento prestado ou a ensejar responsabilização civil do profissional.

De igual modo, não se sustenta a alegação de publicidade enganosa. É certo que, em procedimentos de natureza estética, a obrigação assumida pelo profissional tende a ser qualificada como de resultado, gerando legítima expectativa no paciente quanto à melhora estética pretendida. Todavia, tal circunstância não implica responsabilização automática do profissional, sendo indispensável a demonstração do nexo causal entre a conduta médica e o resultado insatisfatório, bem como a inexistência de fatores externos ou contributivos.

No caso concreto, restou comprovado que o paciente foi devidamente esclarecido acerca dos riscos inerentes ao procedimento, o que afasta a alegação de indução em erro. Assim, repito, a mera frustração da expectativa do resultado pretendido, desacompanhada da demonstração de falha técnica ou nexo causal, não autoriza a responsabilização do profissional.

A propósito, bem destacou a douta magistrada:

“No que se refere à alegação de propaganda enganosa, não há elementos capazes de sustentá-la. Conforme constatado nos autos e confirmado pelo perito judicial, o réu informou previamente o autor acerca de possíveis eventos adversos e complicações pós-operatórias, inclusive quanto à possibilidade de necrose tecidual, sangramentos e eventual necessidade de reintervenção cirúrgica, constando tais advertências no termo de consentimento pré-informado assinado pelo autor, devidamente juntado aos autos.

As informações prestadas ao paciente, portanto, foram compatíveis com a realidade técnica do procedimento e com os riscos inerentes ao transplante capilar pela técnica FUE, não se verificando promessa de resultado absoluto ou garantia de ausência total de cicatrizes ou intercorrências. Dessa forma, não há que se falar em propaganda enganosa, uma vez que o autor tinha pleno conhecimento dos riscos envolvidos e aderiu voluntariamente ao procedimento, inexistindo falha informacional apta a configurar violação ao dever de transparência ou violação às normas consumeristas.

A ausência de ato ilícito e de nexo de causalidade íntegro entre a conduta do profissional e os danos alegados afasta o dever de indenizar, ensejando a improcedência dos pedidos.
” (id. 346775424).

Nesse cenário, embora substanciosas as alegações trazidas pelo recorrente, não restaram comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, notadamente a culpa e o nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil c/c art. 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a sentença recorrida analisou de forma adequada o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito à espécie, não merecendo qualquer reparo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026